Tribunal: TJMT
Processo: 0502512-25.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL
PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL
RECURSO INOMINADO (460) 0502512-25.2014.8.11.0001
RECORRENTE: JOSE CARLOS COSTI
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A Presidência de cada uma das Turmas Recusais do Sistema dos Juizados Especiais de Mato Grosso está vinculado aos processos que seus Membros são relatores para realizar o Juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários, bem como decidir Agravos em Recurso Extraordinário, Agravos Interno contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário etc.
Quando há prevenção de determinado relator, deve ser determinada a redistribuição dos autos ao Juiz de Direito que está prevento e posteriormente ser encaminhado concluso à Presidência da respectiva Turma.
Neste caso, verifico que o recurso foi distribuído primeiramente para a relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira, que se tornou preventa, e que, conforme consta na aba “Redistribuições”, posteriormente, foi redistribuído para a relatoria do Gabinete 3, da Segunda Turma Recursal, de titularidade do Dr. Antônio Horácio da Silva Neto.
Ante o exposto, determino que a Secretaria da Turma Recursal tome as seguintes providências:
1. Efetue a redistribuição deste feito para o Gabinete 4, da Terceira Turma Recursal, de titularidade da Dra. Valdeci Moraes Siqueira, por ser preventa.
2. Após, encaminhe estes autos conclusos ao Gabinete da Presidência da Terceira Turma Recursal.
Cumpra-se.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza de Direito
Presidente da Segunda Turma Recursal